Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714842-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACACIA FRANCO CALAZANS DO NASCIMENTO 37065461831 APELADO: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA, NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 50783944 a parte apelante acostou aos autos cópia do acórdão da ação trabalhista n. 1000311-08.2021.5.02.0373, informando, também, que ainda não houve o trânsito em julgado da referida ação. Aguarde-se, portanto, o trânsito em julgado dos mencionados autos para o devido prosseguimento deste feito, considerando o decisum de ID 37516571, que constatou a existência de prejudicialidade externa. Sem prejuízo, fica a parte apelante, desde já, intimada a comunicar imediatamente a este Juízo quando ocorrer o referido trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora